Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-82.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-82.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GOMES DA CUNHA REP. POR JOYCE GOMES DA CUNHA CABRAL registrado(a) civilmente como JOYCE GOMES DA CUNHA CABRAL

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que, em sede de apelação, afastou penalidades impostas à parte autora por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, reconheceu a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça e considerou a manifestação de desistência da ação formulada pela autora, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa diante da apreciação, pelo juízo de origem, de questões sem prévia manifestação das partes; (ii) estabelecer se restou caracterizada litigância de má-fé pela alegada manipulação da distribuição processual; (iii) determinar se o pedido de gratuidade da justiça formulado em grau recursal configura inovação recursal; e (iv) verificar os efeitos processuais da desistência da ação manifestada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve oportunizar às partes manifestação prévia antes de decidir com fundamento sobre o qual não tenham se pronunciado, em observância ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Ainda que o valor da causa possa ser corrigido de ofício pelo juiz, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, permanece necessária a observância do contraditório quando a providência possa repercutir na situação jurídica das partes.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não sendo suficiente mera presunção acerca da intenção de fraudar o juízo natural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a má-fé processual não se presume, devendo ser demonstrada de forma clara e objetiva, sob pena de restrição indevida ao direito de ação.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, produzindo efeitos a partir de seu deferimento, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova em sentido contrário.

A manifestação expressa de desistência da ação pela parte autora configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, cabendo ao julgador homologá-la quando inexistente prejuízo à parte adversa.

A desistência regularmente formulada esvazia a utilidade prática da controvérsia recursal e prestigia os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O magistrado não pode decidir com fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia, em respeito ao princípio da não surpresa.

A litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo ou atuação processual temerária, não se admitindo sua presunção.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal.

A desistência da ação regularmente manifestada enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 98, 99, 292, §3º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.013.334/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF5), 4ª Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.975.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

‍